Tribunal: TJDFT
Processo: 0744753-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. A apelante/embargante alega omissão e contradição e traz razões no sentido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC.
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de que “não houve resistência injustificada do exequente/embargado no que diz respeito à desconstituição da penhora, porque, de fato, restava ainda, naquele momento, dúvida sobre a efetivação da negociação do bem, se feita de má-fé ou não”, sendo certo, ainda, que “por não ter averbado a venda no registro do imóvel, e por haver dúvidas quanto à documentação que na época foi apresentada para comprovar a alienação, deve recair o ônus de sucumbência sobre a embargante, na forma como definida na sentença, por ter dado causa ao processo.” Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.